Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-87.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000312-87.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEYVID DUAILIBI OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 021.733.811-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Dra Jaqueline Cherulli: Dou provimento. Dr. Luis Bortolussi: Acompanho o voto da Relatora. Dr. Antonio Peleja:Peço vênia a douta Relatora para divergir de seu voto (negou provimento). Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000312-87.2024.8.11.9005

Agravo de instrumento n.°

1000312-87.2024.8.11.9005

Agravante:
Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa.

Agravado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NO CONCURSO PÚBLICO INDEFERIDO NO PROCESSO DE ORIGEM - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia,
o excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.
O princípio da presunção de inocência impede a proibição de investigados que ainda não foram condenados de participarem de concursos públicos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000312-87.2024.8.11.9005

Agravo de instrumento n.°

1000312-87.2024.8.11.9005

Agravante:
Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa.

Agravado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa.

Ação:
Ordinária com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT
.

Decisão agravada (Id. 142342023 – processo n.º 1012518-82.2024.8.11.0001
)
:
indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da eliminação do agravante na fase de investigação social do concurso público veiculado pelo edital n.º 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT,
da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de aluno-a Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, de forma que possa participar das etapas sucessivas do certame (nomeação e curso de formação), até o deslinde final da presente ação
recorrida, tornando o agravante recomendado.

Decisão liminar
(Id.
205557167
): indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

Sem Contrarrazões
.

Sem informações do juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000312-87.2024.8.11.9005

Agravo de instrumento n.°

1000312-87.2024.8.11.9005

Agravante:
Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa.

Agravado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida na ação ordinária de n.º 1012518-82.2024.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido liminar de reintegração do Agravante no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de aluno-a soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O Agravante alega que se submeteu ao concurso público para provimento de Cargos de Aluno-a Soldado PM/MT, regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT e que foi aprovado em todas as fases, porém, foi considerado não recomendado na etapa de investigação social, por ter sido encontrado um Boletim de Ocorrência, lavrado em 15/07/2022, pela sua ex companheira, que o acusou de praticar ameaças.

Salienta que, não obstante ter interposto recurso administrativo, este foi indeferido.

Esclarece que o Boletim de Ocorrência se trata de um documento administrativo, pré-processual e de caráter inquisitório, isto é, que não oportuniza o contraditório ao investigado e não possui arcabouço probatório e jurídico para se equivaler a uma ação penal em curso, tampouco a uma sentença condenatória transitada em julgado, de modo que não sustenta argumentos e provas suficientes para avaliar a conduta e idoneidade moral de uma pessoa.

Aduz que inexiste óbice à sua aprovação em face à garantia constitucional de presunção de inocência.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a antecipação de tutela pleiteada na ação de base, determinando que o agravado proceda à suspensão dos efeitos da sua eliminação na fase de investigação social, devendo adotar as providências necessárias para a inclusão do nome do agravante na lista do resultado final do concurso público veiculado pelo Edital n.º 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar do estado de Mato Grosso, Concurso Público para Formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de aluno-a Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, de forma que possa participar das etapas sucessivas do certame (nomeação e curso de formação).

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o agravante
foi eliminado na 5ª fase do certame, diante da existência do Boletim de Ocorrência dantes referido.

Com efeito, não se desconhece que o edital é a lei do concurso e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão do candidato do certame, em virtude da existência de um simples Boletim de Ocorrência.

O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Eis a ementa do julgado acima citado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF, Tribunal Pleno, RE 560900, repercussão geral, Relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17/08/2020)”.

Ademais, evidencia-se dos documentos constantes dos autos de origem (processo n.º 1012518-82.2024.8.11.0001) que o formulário de investigação social foi preenchido pelo agravante em 11/09/2022 (Id. 142204927) e o Boletim de Ocorrência em questão foi lavrado em 15/07/2022 (Id. 142204924), não sendo possível aferir se, quando do preenchimento do referido formulário, o agravante tinha conhecimento acerca do Boletim de Ocorrência.

Portanto, desarrazoada e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases de um concurso, em razão da existência de Boletim de Ocorrência, principalmente em se considerando a existência de certidões expedidas dentro do prazo estabelecido, atestando que “NADA CONSTA” em nome do candidato.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – VIOLAÇÃO - ESTADO DE INOCÊNCIA - TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência (BO) contra si, não tem, a princípio, o condão de eliminá-lo de certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.º, inciso LVII, da CF, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.
(N.U 1002507-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)”.

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – CORRESPONDENTE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO) ARQUIVADO - TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência (BO) contra si, inclusive com o correspondente Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) arquivado, por absoluta falta de provas, não tem o condão de eliminá-lo do certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.º, inciso LVII, da CF, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.
(N.U 1000878-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" ( RE 560.900/DF).

(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
”.

Por essas razões
, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para deferir o pedido liminar feito na ação e
SUSPENDER os efeitos da eliminação do agravante na fase de investigação social, devendo o agravado adotar as providências necessárias para a inclusão do nome do assistido na LISTA DO RESULTADO FINAL do concurso público veiculado pelo Edital n.º 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar do estado de Mato Grosso, Concurso Público para Formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de aluno-a Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, de forma que possa participar das etapas sucessivas do certame, até o deslinde final da ação de origem, conforme sua classificação para o polo escolhido no ato da inscrição, se não houver outro motivo para a sua exclusão do certame
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024